Tribunal: TJDFT
Processo: 0737007-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição que justifique o desprovimento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria analisada.
4. As matérias postas em discussão no agravo de instrumento foram decididas de forma integral e coerente e a decisão encontra-se fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “A omissão do julgado ocorre quando questão fundamental ao desate da lide não é apreciada. A contradição ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva do provimento jurisdicional ou dentro do próprio dispositivo. Os embargos de declaração não podem ser utilizados com fins de rediscussão do mérito da causa”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 534, 535 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no RE 956.677, Rel.(a) Min.(a) Rosa Weber, Primeira Turma, j. 7.6.2016; STJ, EDcl no RMS 21.315, Rel.(a) Min.(a) Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF Terceira Região), Primeira Seção, j. 8.6.2016.